Tribunal: TJMT
Processo: 1048184-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048184-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ELIVAM DE QUEIROZ LORENCO - CPF: 162.137.931-00 (AGRAVANTE), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (AGRAVADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), MERCADO PATY LTDA - CNPJ: 24.966.830/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LORENCO DE SOUZA - CPF: 160.261.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU INCIDENTE PRÓPRIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que indeferiu pedido de suspensão do processo executório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da execução fundada em título extrajudicial com base em alegação de (i) excesso de execução e inexigibilidade do título por vício no demonstrativo de débito; e (ii) irregular redirecionamento da execução aos sócios, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É cediço que a defesa do executado, em execução fundada em título extrajudicial, deve ser deduzida por meio de embargos à execução, nos termos dos arts. 914 e 917 do CPC, sendo essa a via adequada para arguição de excesso de execução, inexigibilidade do título e ilegalidade de encargos financeiros.

4. A simples manifestação nos autos executivos não substitui os embargos à execução, nem autoriza a suspensão automática do feito.

5. A insurgência quanto à inclusão dos sócios no polo passivo exige a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado nos arts. 133 e 134 do CPC, que impõe demonstração fundamentada dos pressupostos do art. 50 do CC, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de instrução probatória mínima.

6. Inexistindo hipótese legal de suspensão da execução, impõe-se o prosseguimento regular do feito, em atenção aos princípios da efetividade e da celeridade processual que regem a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução e inexigibilidade de título executivo extrajudicial deve ser deduzida por meio de embargos à execução, nos termos dos arts. 914 e 917 do CPC, não sendo cabível sua veiculação por simples petição nos autos executivos. 2. A controvérsia acerca da inclusão de sócios no polo passivo exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância dos arts. 133 e 134 do CPC e do art. 50 do CC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 914, 917, 133 e 134; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI 2046619-51.2023.8.26.0000, Rel. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2023; TJSP, AI 2114252-84.2020.8.26.0000, Rel. Eduardo Siqueira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elivam de Queiroz Lorenço
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de suspensão do feito executório formulado no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 1003567-23.2017.8.11.0041, ajuizada por
Lidergas Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda - ME.

A Juíza singular indeferiu o pedido de suspensão sob o fundamento de que o Agravo de Instrumento n.
1046015-56.2025.8.11.0000
interposto em momento anterior, que versa sobre
a penhora de 20% dos rendimentos mensais de executada,
sequer fora recebido no efeito suspensivo, não havendo razão para o sobrestamento dos autos.
Determinou o cumprimento da expedição de alvarás e a intimação da parte exequente para manifestar-se sobre alegação de excesso de execução no prazo de 5 dias.

Inconformada, a Agravante alega a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, afirmando que o débito, originalmente fixado em R$ 27.464,47 (vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), foi elevado de forma desproporcional mediante aplicação de juros e correção monetária supostamente ilegais, além de apontar que a planilha não atende aos requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC, por falta de discriminação adequada dos encargos.

Argumenta, ainda, que a empresa executada já não subsiste no plano fático e jurídico, e que a inclusão dos sócios no polo passivo ocorreu sem a observância dos requisitos do art. 50 do Código Civil, ressaltando que a dissolução irregular não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução, conforme entendimento do STJ. Por fim, aduz que o prosseguimento da execução, sem a devida apuração dos encargos, implica risco de dano irreparável, por comprometer sua subsistência e o mínimo existencial.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do processo executório até que seja apurado o valor exato e legalmente devido, com expurgo dos juros exorbitantes e da correção monetária aplicada de forma abusiva.

Na decisão de Id.

339947887, ratificou-se
o indeferimento do pedido de efeito suspensivo anteriormente proferido em regime de plantão (Id.

339316860).

Contraminuta no Id. 341158354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elivam de Queiroz Lorenço
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de suspensão do feito no bojo da Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 1003567-23.2017.8.11.0041, ajuizada por
Lidergas Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda - ME
.

Nos autos principais, a Exequente promove execução de título executivo extrajudicial em desfavor de Mercado Paty Ltda e seus sócios, visando receber a quantia atualizada à época do ajuizamento da Ação em R$ 27.464,47 (vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Durante o trâmite do processo, o Agravante, sócio da empresa executada, apresentou manifestação requerendo a suspensão do processo executório, alegando excesso de execução decorrente da aplicação de juros e correção monetária exorbitantes e abusivos, bem como a inexigibilidade do título por falta de clareza no demonstrativo de débito.

A Juíza singular indeferiu o pedido de suspensão sob o fundamento de que o Agravo de Instrumento n.
1046015-56.2025.8.11.0000
interposto em momento anterior, que versa sobre
a penhora de 20% dos rendimentos mensais de executada,
sequer fora recebido no efeito suspensivo, não havendo razão para o sobrestamento dos autos.
Determinou o cumprimento da expedição de alvarás e a intimação da parte exequente para manifestar-se sobre alegação de excesso de execução no prazo de 5 dias.

O Agravante reitera que o título executivo extrajudicial é inexigível pela falta de clareza e licitude no demonstrativo de débito apresentado pela exequente, destacando que o valor original de R$ 27.464,47 (vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) foi inflado para montantes exorbitantes mediante aplicação de juros e correção monetária que extrapolam os limites legais.

Argumenta que a planilha de débito não atende aos requisitos do art. 798, I, "b", do CPC, comprometendo a própria constituição do título executivo por falta de discriminação adequada dos índices de correção monetária, taxas de juros, periodicidade de capitalização e eventuais descontos. Aduz, ainda, que a empresa executada Mercado Paty Ltda já não existe no plano fático e jurídico, conforme certidão da Receita Federal, e que a inclusão dos sócios no polo passivo ocorreu sem a devida análise dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil.

Sustenta que a dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não autoriza o redirecionamento automático da execução aos sócios, sendo necessária a comprovação de abuso, fraude ou confusão patrimonial. O Recorrente enfatiza que a continuidade da execução sem a devida apuração dos encargos financeiros representa grave risco de dano irreparável, especialmente considerando que a agravante é trabalhadora cuja subsistência e dignidade estão em risco iminente com a possível expropriação de bens.

Requer a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão do processo executório até que seja procedida a devida apuração do valor exato e legalmente devido, com o expurgo dos juros exorbitantes e da correção monetária aplicada de forma abusiva.

Ao analisar a questão posta em debate, verifico que não assiste razão ao Agravante.

As alegações do Recorrente acerca da ilegalidade dos encargos financeiros e da inexigibilidade do título executivo por falta de clareza no demonstrativo de débito constituem matérias que devem ser suscitadas por meio de embargos à execução, e não mediante simples manifestação nos autos do processo executório.

O sistema processual civil brasileiro estabelece, de forma inequívoca, que a defesa do executado em face da execução fundada em título extrajudicial se processa mediante a oposição de embargos à execução, nos termos dos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se do meio processual adequado e específico para que o executado possa deduzir toda matéria de defesa, inclusive aquelas relativas à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como questionar a legalidade dos encargos financeiros aplicados ao débito.

O art. 917 do CPC elenca expressamente as matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução, dentre as quais se incluem a inexequibilidade do título, a penhora incorreta ou avaliação errônea, o excesso de execução e a retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa.

No caso em exame, o Agravante questiona precisamente a existência de excesso de execução, alegando que o valor cobrado pela exequente é exorbitante em razão da aplicação de juros e correção monetária abusivos e ilegais. Trata-se, portanto, de matéria típica de embargos à execução, devendo ser deduzida pela via processual própria, com a observância dos requisitos formais e procedimentais estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

Ademais, o Agravante sustenta que a inclusão dos sócios no polo passivo da execução ocorreu sem a devida análise dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, a insurgência, tal como deduzida, revela-se inadequada sob o prisma processual. A controvérsia deve ser veiculada por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instrumento próprio previsto no Código de Processo Civil para a apuração do preenchimento dos pressupostos legais.

Com efeito, o artigo 134, § 4.º, do CPC dispõe que o requerimento deve demonstrar, de forma fundamentada, o atendimento dos requisitos específicos para a desconsideração, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas da necessária instrução probatória.

Portanto, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses legais de suspensão da execução, tampouco de circunstâncias extraordinárias que justifiquem a paralisação do feito. A alegação de excesso de execução, desacompanhada da via processual adequada, não tem o condão de obstar o regular prosseguimento do feito executório.

Eventuais excessos ou irregularidades na constrição de bens podem e devem ser questionados pelo executado, seja mediante embargos à execução, seja por meio de exceção de pré-executividade quando se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Dessa forma, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de suspensão do feito executório, agiu em estrita observância aos princípios da efetividade e da celeridade processual, que devem nortear o processo de execução, razão pela qual não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Alegação de excesso de execução por meio de simples petição no bojo da ação de execução. 2. Excesso de execução é matéria de defesa própria de embargos à execução.
(...) (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2046619-51.2023 .8.26.0000 Limeira, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 28/04/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA CONTIDA NA IMPUGNAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA ANTE O NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
. O excesso de execução é típica matéria de defesa, podendo ser arguida somente nos termos inc. III, do art. 917, do Código de Processo Civil, não sendo cabível sua discussão por qualquer meio processual e a qualquer momento por não se tratar de questão de ordem pública.
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21142528420208260000 SP 2114252-84.2020.8 .26.0000, Relator.: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 13/08/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020) (sem grifo no original).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026